Tribunal: TJSP
Processo: 1002366-07.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Ação proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor. Solicitação administrativa prévia não atendida. Observação no sentido de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Ação proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Pedido inicial que se adequa ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor. Solicitação administrativa prévia não atendida. Observação no sentido de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando o arbitramento de verbas de sucumbência. Possibilidade de instauração de jurisdição contenciosa na hipótese de a autora ajuizar ação com base no documento postulado, o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a fixação dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento. Sentença de extinção do processo anulada. Determinação de prosseguimento do feito na forma prevista nos artigos 381 e seguintes do CPC. Recurso provido, por maioria.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, por maioria.